Tribunal: TJMT
Processo: 1016770-73.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016770-73.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cessão de Crédito, Cédula de Crédito Bancário, Ato Atentatório à Dignidade da Justiça]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EREMITA LAURA DA SILVA OURIVES - CPF: 008.645.551-64 (ADVOGADO), ESTRELA - COMERCIO, REPRESENTACOES, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 09.251.348/0001-26 (EMBARGANTE), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (EMBARGADO), CLAUDYSON MARTINS ALVES - CPF: 214.409.628-71 (EMBARGANTE), DEISE DE FATIMA ALMEIDA ALVES - CPF: 845.596.406-53 (EMBARGANTE), SANDRA MARA SANTIAGO - CPF: 006.220.341-03 (EMBARGANTE), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – APLICAÇÃO DE MULTA DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DO DÉBITO EXEQUENDO – PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 774 DO CPC/15 – CONFIGURAÇÃO DE ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA PARA INDICAR A LOCALIZAÇÃO DO BEM PENHORADO – MANIFESTAÇÃO SOBRE IMÓVEL DISTINTO – RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA – PROCRASTINAÇÃO DO ANDAMENTO PROCESSUAL – DESCABIMENTO – OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15

–
EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados embargos de declaração, quando ausentes as obscuridades apontadas pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada, mormente se houve expressa manifestação no sentido de que foi acertada a decisão
a quo
ao verificar que as partes executadas/recorrentes, após manifestações nos autos, tiveram a intenção de procrastinar o andamento processual, pois injustificadamente resistiram em indicar a localização do imóvel penhorado, violando os incisos II, III e IV do artigo 774 do CPC/15, incidindo, assim, na aplicação da sanção que atente à dignidade da justiça, nos termos do parágrafo único do citado artigo.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

SANDRA MARA SANTIAGO
opõe recurso de embargos de declaração (ID 72269454), objetivando sanar suposta obscuridade que estaria maculando o v. acórdão constante no ID 71393985, proferido no recurso de agravo de instrumento

que, à unanimidade, desproveu o recurso.

A parte embargante sustenta a existência de obscuridade quanto à aplicação da multa, argumentando que a Egrégia Câmara, ao analisar o pleito dos agravantes manteve a sanção aplicada pelo juízo
a quo
, em 10% (dez por cento) do valor atualizado do débito exequendo em face da “
parte Executada
”, negando provimento ao recurso.

Ressalta que os atos protelatórios que ensejaram a multa, em especial as manifestações de ID 31293136, ID 32710310 e ID 24430593 (autos principais), não foram peticionadas pela Defensoria Pública, mas sim pelo patrono dos ora agravantes ESTRELA - COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CLAUDYSON MARTINS ALVES e DEISE DE FÁTIMA ALMEIDA ALVES, não devendo, portanto, haver condenação em face da executada SANDRA MARA SANTIAGO.

Aduz que, embora a r. decisão colegiada revele que a multa deve recair apenas em face dos executados que cometeram o ato procrastinatório, tem-se que não há manifestação quanto a não condenação da executada SANDRA MARA SANTIAGO.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso, a fim de que seja sanado o vício apontado no v. acórdão.

Contrarrazões apresentadas no ID 73789464, alegando supressão de instância e requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não se evidencia do v. acórdão.

Com efeito, o v. acórdão não foi obscuro, tendo apreciado devidamente a hipótese dos autos.

Ora, o recurso analisado se trata de
agravo de instrumento
, devendo o julgamento se ater à matéria decidida na decisão recorrida, sob pena de supressão de instância, e
não ao mérito da demanda em si e tratar de questões não discutidas nas razões recursais
.

Constou no v. acórdão que a decisão singular foi mantida, fundamentando o seguinte:

“
[...] Denota-se da decisão recorrida um breve relato do ocorrido nos autos, demonstrando as estratégias adotadas pela parte executada e a infringência aos incisos II e III do artigo 774 do CPC/15, incidindo a aplicação da sanção que atente à dignidade da justiça, nos termos do parágrafo único do artigo 774 do CPC/15.
[..]

Com essas considerações, acertada a decisão recorrida, ao verificar que a parte executada/recorrente, após manifestações nos autos, teve a intenção de procrastinar o andamento processual, resistindo injustificadamente em indicar a localização do imóvel penhorado, violando os incisos II, III e IV do artigo 774 do CPC/15, incidindo assim a aplicação da sanção que atente à dignidade da justiça, nos termos do parágrafo único do citado artigo.

[...]
” (ID 71393985).

In casu
, não obstante a parte embargante haver sustentado a ocorrência de obscuridade no v. acórdão, de plano se constata que sua intenção, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato o aludido vício sobre qualquer ponto da lide.

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando com este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NO SENTIDO DE VEDAR A DELIBERAÇÃO DE EXCLUSÃO EXTRAJUDICIAL DE SÓCIO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
AUSÊNCIA DE OMISSÕES
. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. LIMINAR DE NATUREZA ANTECIPATÓRIA. LIMITES DA SUA REVERSIBILIDADE POR RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 735 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não há falar em ofensa aos artigos 1022, II e 489, do CPC/2015, haja vista que a ofensa somente ocorre quando o acórdão
deixa de pronunciar-se sobre questão jurídica ou fato relevante para o julgamento da causa
.
Embora rejeitados os embargos de declaração, todas as matérias foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.

[...] 4. Agravo interno não provido.
”
(STJ, QUARTA TURMA, AgInt nos EDcl no AREsp 1315401/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 12/03/2019, DJe 19/03/2019) (g.n.).

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO

EM

FACE DO PRINCÍPIO

DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO,

OBSCURIDADE

OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.[...]

2.

Inexistentes

as

hipóteses

do

art.

535

do

CPC, não merecem acolhimento

os

segundos

embargos

de

declaração

que

têm nítido caráter infringente.
3.

Os

embargos

de

declaração

não

se

prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4.

A

oposição

de

embargos

de

declaração

com

o

intuito procrastinatório

da

parte

enseja

a

multa

prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3a Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016) (g.n.).

“
[...] 1.
Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.
[...] 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5a Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016) (g.n.).

Ademais, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021